Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Competência. Lugar da infração. Violência doméstica.

1 - A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração (CPP, art. 69, I, e art. 70, 1a parte).

2 – Não havendo dúvida de que as infrações no âmbito da violência doméstica e familiar ocorreram na região administrativa de Samambaia - DF, a competência para processar e julgar a ação penal é do Juízo do lugar dos fatos.

3 – Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia - DF.